Tribunal: STF
Processo: AP 2109
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de BRUNO SIMÕES GOBBI (CPF nº 061.558.901-45), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 23/5/2023 a 29/5/2023 (eDoc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 142):



    1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 24/4/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e BRUNO SIMÕES GOBBI(eDoc.145).



    Em 9/9/2025, a defesa de BRUNO SIMÕES GOBBI informou que “o Réu não tem condições financeiras para arca com pagamento de uma única vez do valor do acordo sem interferir com o seu financeira e as despesas mensais da sua vida. Com isso, o Réu com intuito de cumprir o pagamento do acordo, requer a possibilidade do parcelamento do acordo de forma que consiga cumprir efetivamente o pagamento do acordo, sem comprometimento de sua renda violar o acordo”.



    E, ao final, solicitou (eDoc.160):



    a) Seja deferido o parcelamento da prestação pecuniária prevista na cláusula 3.2 do acordo, no valor de R$ 5.000,00, em 20 (vinte) parcelas mensais de R$ 250,00, com dados báncario para o pagamento;



     b) Caso este não seja o entendimento, seja concedido ao Réu a possibilidade de realizar o pagamento do acordo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado para 10 de janeiro de 2025;



    c) Que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do advogado José Silva da Costa – OAB/RO 6.845 e Allan Almeida Costa – OAB/RO 10.011.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.161-163).



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária” (eDoc. 167). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.001538/2025-42, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 143).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 167):



    Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 23.4.2025 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Além disso, o réu não apresentou provas de alteração em sua capacidade econômica para justificar o pedido de parcelamento. O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de parcelamento adicional da prestação pecuniária e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente